Tribunal: TJMT
Processo: 0022807-20.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022807-20.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS DA CEMAT - AFAC - CNPJ: 01.659.435/0001-05 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), FERNANDA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 046.423.676-24 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS DA CEMAT - AFAC - CNPJ: 01.659.435/0001-05 (EMBARGANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), FERNANDA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 046.423.676-24 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0022807-20.2014.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIGÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DAS MENSALIDADES – MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS
-
OBSCURIDADE RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Demonstrada a existência de obscuridade, há que se acolher os embargos de declaração para esclarecer o alcance do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 0022807-20.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

EMBARGADOS: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CEMAT – AFACE e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Processo na origem n.o 0022807-20.2014.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, de acórdão que negou provimento ao Apelo
.

O Apelo n.o 0022807-20.2014.8.11.0041 restou assim ementado (ID 89491968 - Pág. 1):

"
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIGÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DAS MENSALIDADES – MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS
.

Não caracteriza julgamento extra petita se a parte pede a redução do índice de reajuste da mensalidade, que havia sido fixado pela UNIMED em 2014, porquanto o considera excessivo/abusivo em comparação com o índice aplicado ao contrato da CEMAT que, de início, foi celebrado em conjunto com o seu em um único documento, e o Juízo reduz o valor do índice de reajuste, porém aplicando índice apurado como correto pela perícia judicial após o desmembramento dos contratos.

Os reajustes anuais dos contratos de plano de saúde coletivos são livremente negociados pela operadora do plano de saúde e a empresa que celebra o contrato, desde que o aumento da mensalidade não se mostre abusivo, a ponto de romper o equilíbrio contratual.

Na ausência de comprovação de que houve, efetivamente, negociação entre as partes com o objetivo de fixar o índice de reajuste, é lícita a aplicação ao contrato de índice divulgado pela ANS ou, como no caso, o índice apurado pela perícia judicial
”
.

A embargante,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, alega que o acórdão foi obscuro quanto ao alcance do acórdão. Argumenta que o único pedido provido se referia à declaração de ilegalidade do valor do reajuste praticado em 2014 (19,28%), cuja redução restou determinada para 10,5%, permanecendo as mesmas condições de cobertura assistencial do contrato. Sustenta que os demais pedidos foram julgados improcedentes e não foram objeto de recurso, logo teriam transitado em julgado. Defende que nem a sentença e nem o acórdão determinaram que os contratos sejam tratados como um único instrumento. Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado para esclarecer que a redução do percentual de reajuste ocorra apenas com relação ao exercício de 2014.

CONTRAMINUTAS
: (ID 92225496 - UNIMED) pelo provimento e (ID 92394965 - AFACE) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0022807-20.2014.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, de acórdão que negou provimento ao Apelo
.

O Apelo n.o 0022807-20.2014.8.11.0041 restou assim ementado (ID 89491968 - Pág. 1):

"

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIGÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DAS MENSALIDADES – MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não caracteriza julgamento extra petita se a parte pede a redução do índice de reajuste da mensalidade, que havia sido fixado pela UNIMED em 2014, porquanto o considera excessivo/abusivo em comparação com o índice aplicado ao contrato da CEMAT que, de início, foi celebrado em conjunto com o seu em um único documento, e o Juízo reduz o valor do índice de reajuste, porém aplicando índice apurado como correto pela perícia judicial após o desmembramento dos contratos.

Os reajustes anuais dos contratos de plano de saúde coletivos são livremente negociados pela operadora do plano de saúde e a empresa que celebra o contrato, desde que o aumento da mensalidade não se mostre abusivo, a ponto de romper o equilíbrio contratual.

Na ausência de comprovação de que houve, efetivamente, negociação entre as partes com o objetivo de fixar o índice de reajuste, é lícita a aplicação ao contrato de índice divulgado pela ANS ou, como no caso, o índice apurado pela perícia judicial
”
.

A embargante,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, alega que o acórdão foi obscuro quanto ao alcance da decisão. Argumenta que o único pedido provido se referia à declaração de ilegalidade do valor do reajuste praticado em 2014 (19,28%), cuja redução restou determinada para 10,5%, permanecendo as mesmas condições de cobertura assistencial do contrato. Sustenta que os demais pedidos foram julgados improcedentes e não foram objeto de recurso, logo teriam transitado em julgado. Defende que nem a sentença e nem o acórdão determinaram que os contratos sejam tratados como um único instrumento. Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado de modo a esclarecer que a redução do percentual de reajuste ocorra apenas com relação ao exercício de 2014
.

Observa-se que a sentença julgou improcedente o pedido formulado pela associação autora de reconhecimento de vínculo jurídico entre a autora AFACE e as requeridas ENERGISA e UNIMED, porque a contratação dos serviços de saúde, que havia sido celebrado entre CEMAT, AFACE e UNIMED em 1998 (ID 59760003 - Pág. 6/8), foi desmembrada e passou a ser celebrada somente entre a operadora do plano de saúde UNIMED e a autora AFACE, a partir de 2008, quando foram celebrados contratos diferentes (ID 59760006 - Pág. 8/9).

Assim destacou o acórdão: “
O laudo pericial reconheceu que os contratos da CEMAT e AFACE haviam sido, no início da contratação, acordados em conjunto, por meio de um único documento (ID 59760084 - Pág. 13).
Porém depois esclareceu que os contratos têm natureza e finalidades distintas com composição de beneficiários diversa e, somente a partir de 2007/2008, foi que ocorreu a especificação dos preços a serem praticados exclusivamente com a AFACE, de modo a adequar os contratos às exigências da ANS
(ID 59760084 - Pág. 12)
”.

Contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de vínculo entre a CEMAT, ENERGISA e UNIMED não houve a interposição de recurso por nenhuma das partes, principalmente pela associação autora que havia formulado tal pedido, de modo que tal tema não poderia mesmo ter sido objeto do acórdão embargado e a decisão proferida na sentença transitou em julgado e não comporta mais revisão.

Por outro lado, tanto a sentença quanto o acórdão deixaram claro que o índice de reajuste aplicado ao contrato da autora AFACE no ano de 2014 era abusivo e, portanto, devia ser reduzido.

Apesar de reconhecer a possibilidade de haver reajustes anuais e também reajustes por faixa etária, a sentença e o acórdão perceberam que o índice de reajuste imposto à autora não havia sido fruto de negociação entre as partes ou mesmo de comunicação à ANS, razão pela qual determinou a sua redução.

Destaque-se o seguinte trecho do acórdão:

“
Portanto, diante da abusividade do índice aplicado no reajuste da anuidade, aliado à ausência de comprovação dos números que compõem tais cálculos de reajuste e que levaram à aplicação do índice de reajuste da ordem de 18,07%, ou mesmo de que o índice tenha sido comunicado à ANS, impõe-se a redução deste índice, inclusive para se aplicar o índice previsto pela ANS para os contratos individuais
”.

O acórdão concluiu ainda que, mesmo não havendo recurso da parte autora, era necessário reconhecer a interpretação dada ao
artigo 31 da Lei
9.656/98
, pelo REsp 1816482-SP, julgado em 09.12.2020, segundo o qual ao aposentado que contribuir pelo prazo mínimo de dez anos
é assegurado o direito de
manter o plano de saúde nas mesmas condições
, desde que assuma o seu pagamento integral
.

O acórdão concluiu que os trabalhadores aposentados da antiga CEMAT, atualmente ENERGISA, fazem jus a contribuições em valor igual àquela dos trabalhadores da ativa, mas como a autora não havia apresentado recurso contra o índice determinado na sentença, o índice indicado no laudo pericial deveria ser mantido, sob pena de implicar em
reformatio in pejus
aos apelantes.

Assim se pronunciou o acórdão embargado:

“
Desse modo, conclui-se que o valor de contribuição do plano de saúde dos trabalhadores aposentados da CEMAT, atualmente ENERGISA, deve ser o mesmo utilizado para os trabalhadores ainda na ativa, sob pena de discriminação abusiva por parte do plano de saúde.

Observa-se, no entanto, que a entidade autora não recorreu da decisão, de modo que determinar que seja aplicado o mesmo reajuste dos trabalhadores ativos (8%) implicaria em reformatio in pejus em detrimento das ora apelantes.

Nesse passo, a solução viável é manter o índice arbitrado na sentença, apesar de ser um pouco superior.

Desse modo,
há que ser mantida a sentença que determinou a redução do percentual para 10,5%, mantendo as condições de cobertura assistencial do contrato
”
.

Portanto, o índice de reajuste a ser aplicado em 2014 é o de 10,5%, e os demais reajustes devem ser como previsto no art. 31 da Lei 9.656/98, conforme a interpretação trazida pelo REsp 1816482-SP.

Posto isso,
DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração para, sem efeitos infringentes, esclarecer que o índice de reajuste arbitrado na sentença diz respeito ao exercício de 2014. Consequentemente, resta mantido integralmente o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021